Tribunal: TJPA
Processo: 0002166-31.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002166-31.2011.8.14.0009

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: ADIMILSON ROSARIO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em demandas dessa natureza, a realização de perícia médica é essencial para a
formação do livre convencimento motivado do magistrado, com o escopo de esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e a conduta que teria ocasionado seu quadro clínico.

2. Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada prova pericial, respondendo a partir disso, possíveis quesitos ofertados pelas partes processuais.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio Doença – Aposentadoria por Invalidez - Segurado Especial com Pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Portanto, havendo o preenchimento dos requisitos de incapacidade nos presentes autos, hão de ser concebidos como satisfeitos os demais requisitos legais exigidos para a concessão do benefício de auxílio-doença do autor.

Desta forma, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do Art. 487, I, do NCPC, condenando a Autarquia requerida a pagar ao autor o auxílio-doença no valor legal correspondente, devendo fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a 100 (cem) dias multa.

Outro entendimento seria impor ao autor o ônus de uma avaliação física incompleta realizada pelo perito da Previdência Social.

Fixo os juros de morano valor de 1% ao mês, e a correção monetária pelo INPC, ante a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (ADIs 4.357/DF).

Considerando o feito tramitar sob os auspícios da justiça gratuita, isento está o requerido do pagamento das custas processuais.

Intime-se o INSS, pela Procuradoria Federal Especializada, por Carta Precatória, remetendo-se os presentes autos, com o devido registro e controle na Secretaria Judicial.

P.R.I. CUMPRA-SE.”

Dos autos se extrai (ID 6371267 – fls. 1/9) que o autor, Sr. Admilson Rosário de Miranda exerce a atividade rurícola desde sempre, portanto, detentor da qualidade de segurado especial. Atravessando problemas de saúde, requereu junto ao INSS auxílio-doença (NB 31/545.535.149-0) que restou indeferido sob o argumento de ausência de comprovação de incapacidade para o trabalho.

Relata que persiste o quadro de saúde que o incapacita para sua atividade habitual, conforme atestam os documentos médicos acostados,

apresentando o diagnóstico de Artropatia Crônica e Artrite, o que o faz padecer de dores intensas que o incapacitam para a prática da atividade rural, além de contar com 64 anos de idade e não ser alfabetizado, o que dificulta sobremaneira seu retorno ao mercado de trabalho em atividade diversa.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, a total procedência do pedido, no sentido de que seja o benefício pleiteado.

Ao contestar, o INSS, em síntese, informa a necessidade de preenchimento simultâneo dos requisitos previstos em lei para a concessão de qualquer benefício, do que emerge a necessidade de antecipação de produção da prova médico-pericial, com a competente juntada do laudo aos autos. (ID 6371274 – fls. 1/8).

Réplica à contestação apresentada em ID 6371288 – fls. 1.

Sentença proferida (ID 6371290 – fls. 1/2), o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença procedência parcial, o INSS apresentou Apelação (ID

6371292 – fls.1/11), apontando a necessidade de anulação da sentença, eis que resta ausente nos autos o laudo médico pericial, muito embora tenha requerido a produção antecipada da prova em sede de contestação, requerimento este não analisado pelo Magistrado.

O INSS comunica o cumprimento da decisão judicial (Id 6371293 – fls. 2/3).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso em ID 6371301 – fls. 1/3.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 7587675 – fls. 1/3), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, o recurso comporta o provimento.

Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de Artropatia Crônica e Artrite, o que o impede de desenvolver suas atividades como trabalhador rural.

Ocorre que a alegada incapacidade para o trabalho não restou devidamente demonstrada, afigurando-se insuficientes, por ora, os elementos trazidos para os autos.

Em demandas dessa natureza, a realização de perícia médica é essencial para a
formação do livre convencimento motivado do magistrado, com o escopo de esclarecer a existência ou não do nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e a conduta que teria ocasionado seu quadro clínico.

Cópias de documentos expedidos pelo próprio autor, de laudos, pareceres e exames médicos realizados, não têm o condão de infirmar a presunção de veracidade daquela perícia, eis que apresentados de forma unilateral, demandando, pois, sejam submetidos ao contraditório. Mesmo porque, ainda que pudessem ter sido emitidos pelo próprio apelante, referem-se a situações passadas e não corroboram a pretensão atual, ou seja, com base em causa de pedir posterior à emissão deles.

A avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como a confirmação do nexo causal (que também é requisito para a concessão de benefício de natureza acidentária), depende de produção de prova pericial a ser realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.

Cabe ainda observar que, antes de negar o restabelecimento ou a concessão do benefício reclamado, o INSS sempre procede à avaliação médica do segurado a fim de constatar a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual.

Ressalta-se, ainda, que as ações propostas contra a Fazenda Pública se sujeitam ao duplo grau de jurisdição, e só após a confirmação pela 2ª Instância é que a sentença produz efeito, decorrendo daí que a concessão de tutela antecipada contra o INSS, por se cuidar de simples decisão interlocutória, deve ser avaliada com extremado rigor e cautela, porque importa em lhe emprestar força que é negada à própria sentença.

Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada prova pericial, respondendo a partir disso, possíveis quesitos ofertados pelas partes processuais
.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém, em data e hora registrado no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024